Tribunal: TJDFT
Processo: 0732757-05.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0732757-05.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. AGRAVADO: MARIDILVA BRANDAO DE SOUZA DECISÃO INDEFERIMENTO DE EFEITO SUSPENSIVO Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, em ação de obrigação de fazer, deferiu parcialmente a tutela de urgência para determinar à agravante que, no prazo de cinco dias, autorize a realização do exame RGCC da biópsia líquida, conforme prescrição médica, sob pena de multa diária de R$ 5.000,00 até o limite de R$ 50.000,00. A agravante alega, em síntese, que: 1) o procedimento foi negado por ausência de cobertura contratual e de previsão no rol taxativo da ANS; 2) a medida deferida é irreversível. Requer a suspensão da decisão agravada e, no mérito, seja exonerada do cumprimento da tutela de urgência. Sem razão, inicialmente, a agravante. Não vislumbro a probabilidade de provimento do presente agravo, ao menos nesta sede de cognição sumária, uma vez que, havendo previsão de cobertura para a doença que acomete a parte autora (neoplasia maligna), o plano de saúde não pode recusar o tratamento indicado pelo médico que a assiste com base na alegação de ausência de cobertura contratual ou de previsão no rol da ANS. Além disso, a medida não é irreversível, pois o plano de saúde pode eventualmente buscar a indenização correspondente ao valor do exame deferido, em caso de êxito na demanda. Ante o exposto, indefiro o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se o d. Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator